Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714630-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA APELADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DESPACHO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo no âmbito da apelação cível interposta por L.B.M., representada por seu genitor J.B.M.S em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ante sentença exarada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança número 0714630-28.2022.8.07.0018, denegou a segurança, indeferindo o pedido de progressão escolar do Infantil IV para o Infantil V, sob o argumento de a aluna encontrar-se em desalinho com a série para a qual foi selecionada, nos seguintes termos (ID 140424060 na origem): I – RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por L. B. M. contra ato praticado pelo Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II, que indeferiu o pedido de progressão escolar do Infantil IV para o Infantil V, sob o argumento de a aluna encontrar-se em desalinho com a série para a qual foi selecionada. Para tanto alega que em 2020, foi inscrita no processo seletivo da Educação Infantil do Colégio Militar Dom Pedro II, mas não foi sorteada para uma das vagas, e consequentemente não selecionada/aprovada para a pré-matrícula da Educação Infantil IV, ano letivo 2021. Aduz que em 2021, já com 05 (cinco) anos de idade, foi submetida ao processo seletivo de admissão ao INFANTIL IV da Educação Infantil para ano letivo de 2022, sendo selecionada para cursar a respectiva série no Colégio Militar Dom Pedro II, conforme Edital No 01- CMDP II/DE – 2021. Em 2022, foi aprovada no processo seletivo, sendo sorteada para ingressar no Infantil IV, Turma F, matrícula 220107. Alega que ingressou no Infantil IV com idade já avançada, com 05 (cinco) anos completos. Informa, no entanto, que o conteúdo que vem sendo ministrado ao longo do ano, a ora impetrante já possui conhecimento. Informa que, em razão da idade avançada, recentes 06 (seis) anos completos em 30/08/2022, está com capacidade acima da média dos colegas de turma, que possui a média de faixa etária de 04 (quatro) anos de idade. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. A tutela de urgência foi indeferida no id. 136989479. O DF requereu ingresso no feito – id. 138322176, sustentou ilegitimidade e que o writ deve ser denegado. Informações prestadas pela autoridade no id. 138506633 - Pág. 15 e seguintes. O MPDFT se manifestou pela DENEGAÇÃO da segurança (id. 139967177). É a exposição. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO O Mandado de Segurança é conferido ao particular com o escopo de que seja protegido direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preceito normado no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. Do mérito No âmbito do Mandado de Segurança, tem-se que direito líquido e certo é aquele comprovado documentalmente e de plano, que prescinde de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas além da documental. Na visão da doutrina, o direito líquido e certo resta assim caracterizado: “Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos."(Celso Agrícola Barbi in Do Mandado de Segurança, Forense, 9a Edição, p. 53) Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca progressão de série consistente em sua transferência do ensino infantil IV para o infantil V, a fim de garantir seu melhor desenvolvimento cognitivo. Pois bem. Cabe ressaltar, em primeiro lugar, que a matrícula da impetrante foi voluntária pelos seus responsáveis no ciclo da Educação Infantil por meio de Processo Seletivo Público. Segundo o edital do processo seletivo, a aluna concorreu e foi classificada para ocupar a vaga numerada do Infantil IV e assegurada sua vaga aos anos subsequentes. Ainda, conforme manifestação do colégio, este não tem reserva de vaga para acomodar qualquer aluno que fuja do percurso escolar a que está matriculado, sendo assegurado o direito a todos no nível subsequente, mediante aos critérios de aprovação de seu período, somente ao final de cada ano letivo com a realocação de todas as turmas. Em seguida, analisando a Resolução no 2/2020-CEDF, observa-se que esta assim dispõe sobre a reclassificação: “Art. 153. A reclassificação, com a finalidade de promoção escolar, pode ser realizada para o estudante matriculado na educação de jovens e adultos, desde que os critérios estejam definidos nos documentos organizacionais da instituição educacional. Parágrafo único. A verificação da aprendizagem deve ser utilizada como intervenção pedagógica para atendimento ao estudante com defasagem ano/série escolar, a fim de ajustálo a períodos mais adiantados.”(grifos nossos) Assim, da análise da documentação acostada aos autos e da situação fática narrada, observa-se que a impetrante não se enquadra na hipótese prevista na resolução acima citada para a reclassificação e não se observa, por ora, outra normativa que enseje a obrigação do impetrado em promover o avanço de nível requerido. Ademais, na via estreita do mandado de segurança é indispensável a existência de prova pré-constituída, mas não as vislumbro. Cumpre salientar que, por ocasião de sua manifestação, o MPDFT bem pontuou que só pode ser realizada promoção de ano escolar quando o estudante estiver matriculado na educação de jovens e adultos; a instituição de ensino possuir documentos com critérios previamente definidos para regulamentar a progressão escolar; a referida progressão ser usada por como forma de intervenção pedagógica para o atendimento ao estudante com defasagem, de forma a ajustá-los aos períodos mais adiantados. Outrossim, asseverou que não se está diante de um caso de direito líquido e certo. Confira-se. “Conforme dispõe do art.153 da resolução n.2/2020- CDF, a reclassificação de estudantes com finalidade de promoção de ano escolar somente pode ser realizada quando cumprido os seguintes requisitos: 1) o estudante deve estar matriculado na educação de jovens e adultos; 2) a instituição de ensino deve possuir documentos com critérios previamente definidos para regulamentar a progressão escolar ; 3) a referida progressão dever ser usada por como forma de intervenção pedagógica para o atendimento ao estudante com defasagem, de forma a ajusta-los aos períodos mais adiantados... a própria Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público Federal e Territórios (PROEDUC) recomendou que as normas editalícias para ingresso de alunos no Ensino Infantil do Colégio Militar Dom Pedro II não devem fazer restrição quando à idade máxima dos candidatos, devendo se exigir, como único requisito, que os mesmos estejam na faixa etária de 4 a 6 anos de idade. Nessa perspectiva, tendo em vista que a impetrante encontra-se dentro do limite etário recomendado pela PROEDUC não há de se falar em qualquer situação de defasagem, fato que corrobora ainda mais com o indeferimento do pedido de progressão de ano. De qualquer sorte, ainda que os requisitos exigidos na resolução n.2/2020- CDF estivessem devidamente preenchidos, a progressão educacional da estudante, poderia causar impactos significativos na organização administrativa da escola, de forma a prejudicar os demais alunos”. Nesse entrever, não remanescem elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da segurança. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, acolho o parecer do Ministério Público, e DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Considerando que: (i) o feito envolve interesse de incapaz; (ii) a demanda envolve questões complexas, relacionadas à alocação de vaga e matrícula em instituição de fomento público, INTIME-SE a Procuradoria de Justiça, nos termos do Art. 187, II do CPC, para que se manifeste sobre o pedido de tutela. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023 17:07:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador